Tribunal: TJDFT
Processo: 0719589-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719589-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sociedade Anchieta de Educação Integral Ltda Agravada: Alinne de Sousa Araujo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sociedade Anchieta de Educação Integral Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0721888-25.2022.8.07.0007, assim redigida: “Indefiro o pedido de inclusão do cônjuge da executada no polo passivo do presente cumprimento de sentença, porque este não participou da ação monitória originária e, portanto, não integra o título executivo judicial em questão. Em outras palavras, a pretendida inclusão violaria os limites subjetivos da coisa julgada, porquanto a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (Art. 506, CPC). Além disso, conquanto os pais respondam solidariamente pelas obrigações assumidas com a instituição de ensino para educação dos filhos, ainda que os instrumentos contratuais sejam subscritos unicamente por um deles, o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento, a teor do preconiza o art. 513, §5o do CPC. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDTF: Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Contrato de prestação de serviços educacionais. Impossibilidade de inclusão do cônjuge da executada (pai da menor) no polo passivo, uma vez que não participou da fase de conhecimento. (Acórdão 1769400, 0714048-48.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 27/10/2023.) EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEDUCACIONAIS. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PARTICIPAÇÃONO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CPC/2015 1.O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1238805, Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 2020). Isso posto, à Secretaria, para que cumpra a decisão de ID 207981835. Intimem-se”. (Ressalvam-se os grifos) A sociedade empresária agravante alega em suas razões recursais (Id. 71939033), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento formulado em relação à inclusão do cônjuge da devedora no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença. Afirma que o cônjuge da recorrida pode ser incluído no polo passivo da relação jurídica processual referida, mesmo na fase de cumprimento de sentença e a despeito de não haver participado das fases anteriores do procedimento. Argumenta que o crédito perseguido diz respeito às mensalidades escolares do filho da recorrida que estão em atraso, razão pela qual há responsabilidade solidária dos pais em relação ao adimplemento da obrigação. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a inclusão do cônjuge da devedora no polo passivo da relação jurídica processual, bem como o provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia referente ao recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 71945871). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão do cônjuge do devedor, no curso da fase de cumprimento de sentença, na posição de responsável solidário, apesar de não ter integrado a relação jurídica processual precedentemente. O regime de bens adotado no casamento, ainda que seja o de comunhão parcial, não torna um dos cônjuges automaticamente responsável pelo cumprimento da sentença, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual respectiva. No caso em análise a fase de cumprimento deve ser dirigida apenas contra quem figurou no polo passivo da demanda respectiva, ou seja, a recorrida. Diante desse cenário a ausência do cônjuge no polo passivo da relação jurídica principal impossibilita que o cumprimento da sentença seja direcionado a quem não foi atingido pelos efeitos condenatórios da sentença. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE COTAS DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE OS CÔNJUGES. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. DEMANDA SOMENTE CONTRA UM DOS CÔNJUGES. INEFICÁCIA DOS EFEITOS EM RELAÇÃO A QUEM NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 1. Trata-se de Execução de Sentença proferida na Ação de Cobrança de Taxas de Condomínio na qual restou penhorado imóvel que, atualmente, é de propriedade exclusiva do cônjuge do executado. 2. Decisão proferida em sede de cumprimento de sentença é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. A ação de cobrança de despesas de condomínio não impõe litisconsórcio necessário entre os cônjuges. Trata-se de obrigação solidária, podendo o condomínio ajuizar a ação de cobrança contra qualquer um dos cônjuges devedores. 4. No entanto, tendo a demanda sido ajuizada apenas contra um deles, não pode o credor promover a execução contra o cônjuge que não fez parte processo de conhecimento. 5. Nestas circunstâncias o cônjuge não responde com seu patrimônio pela dívida em execução, impondo-se desconstituir a penhora do imóvel de sua propriedade exclusiva. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 993290, 07014718220168070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÍVIDA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. 1. O regime da comunhão parcial de bens não tem o condão de tornar um dos cônjuges responsável pelas dívidas assumidas pelo outro, especialmente se não tiver integrado a relação jurídica processual por meio da qual houve a formação do título executivo. 2. O cumprimento de sentença deve ser promovido contra o devedor reconhecido no título executivo, não sendo possível a inclusão do cônjuge que não integrou o processo de conhecimento, em respeito ao princípio do contraditório. 3. Agravo não provido. (Acórdão no 1158604, 07183639520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019) (Ressalvam-se os grifos) É conveniente ressaltar ainda que a coisa julgada constituída por meio do processo de conhecimento produz eficácia apenas entre as partes que efetivamente participaram da respectiva relação jurídica processual e não pode prejudicar terceiros, nos termos da regra prevista no art. 506 do CPC. Por isso o art. 513, § 5o, do CPC enuncia expressamente a impossibilidade de inclusão do terceiro, ainda que garantidor da obrigação, na fase de cumprimento de sentença. Convém destacar que as hipóteses previstas no art. 790 do CPC, que expandem a responsabilidade patrimonial para além da pessoa do devedor inscrito no título executivo, são aplicáveis apenas aos processos de execução. Isso porque o título executivo tem como característica a prévia delimitação expressa dos elementos da obrigação subjacente, com destaque para os sujeitos que a integram. No entanto, no curso do processo de conhecimento a relação jurídica processual é moldada no transcurso do próprio processo e se torna inalterável após a formação da coisa julgada. Quanto ao mais, é importante mencionar que nos termos da regra prevista no art. 265 do Código Civil, a solidariedade não deve ser presumida, pois decorre de imposição legal ou da vontade das partes. A esse respeito a agravante argumenta que a solidariedade entre os pais deve ser reconhecida diante da responsabilidade comum pelas dívidas oriundas de despesas escolares em benefício do filho. A regra prevista no art. 1643 do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, promovam despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que as dívidas oriundas dessa finalidade “obrigam solidariamente a ambos” (art. 1644 do Código Civil). No caso em exame, no entanto, não há notícias a respeito de eventual convivência marital ou do efetivo exercício do poder familiar pelo genitor da criança. É perceptível, portanto, que não deve ser admitida a inclusão, na relação jurídica processual, do genitor que não celebrou negócio jurídico com a sociedade empresária agravante. A respeito do tema convém observar o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITORA. SOLIDARIEDADE. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO CONJUNTA. AUSÊNCIA. VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, incluir no polo passivo o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, responsabilizando-o em conjunto com aquele que figura como responsável financeiro, quando não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1736204, 07139774620238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. PAI. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITORA DA CRIANÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula a genitora que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, considerando que a genitora da infante não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir a mãe da criança no feito. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1710299, 07102828420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 2. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1663169, 07261495420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. INCLUSÃO. GENITOR. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. 3. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1405417, 07315324720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator